Tribunal: TJDFT
Processo: 0719684-08.2022.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMAS DE NEGOCIAÇÃO (“SERASA LIMPA NOME” E “ACORDO CERTO”), DE ACESSO RESTRITO E SEM RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. TENTATIVA EXTRAJUDICIAL DE SATISFAÇÃO DO DÉBITO (OBRIGAÇÃO NATURAL). ATO LÍCITO. INCONSISTENTE O PEDIDO DE REPARAÇÃO DOS DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REGRA GERAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. A controvérsia reside na existência (ou não) de danos extrapatrimoniais a serem reparados em razão da inscrição da consumidora (ora apelante) na funcionalidade “Serasa Limpa Nome”.
II. As plataformas digitais “Acordo Certo” e “Serasa Limpa Nome” constituem serviços de intermediação extrajudiciais entre instituições credoras e consumidores com débitos, não sendo congêneres dos órgãos de proteção ao crédito.
III. Dada a não equivalência entre as referidas ferramentas, o registro do nome da parte demandante nas plataformas de negociação ACORDO CERTO e SERASA LIMPA NOME (acessos restritos e que não produzem restrição ao crédito) constitui conduta lícita, da qual não se extrai afetação à integridade moral ou imagem-atributo dos direitos gerais de personalidade para fins de reparação por danos extrapatrimoniais (Código Civil, art. 12 e 186).
IV. No mais, em razão de não ser o valor da causa muito baixo, tampouco o proveito econômico obtido, relativo aos pedidos declarados procedentes na sentença de mérito, ser irrisório ou inestimável, o órgão julgador deverá observar a regra geral de estabelecimento dos honorários advocatícios entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor atualizado da causa, e não mediante a apreciação equitativa.
V. Recurso conhecido e desprovido.